Tribunal: TJBA
Processo: 8065568-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065568-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DENISE SIMPLICIO DE JESUS Advogado(s): PAULO LEONARDO MEDINA BASTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DO ESPECTRO DA NEUROMIELITE ÓPTICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO PRESCRITO QUE ENCONTRA-SE INCORPORADO AO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o ente estatal ao fornecimento do medicamento Rituximabe, à paciente portadora de Doença do Espectro da Neuromielite Óptica (CID 10 G36). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo da impetrante ao fornecimento do medicamento pelo Estado; e se há responsabilidade solidária dos entes públicos na efetivação do direito à saúde. III. Razões de decidir 3. Os relatórios médicos e a prova da negativa de fornecimento do fármaco demonstram prova pré-constituída suficiente para a análise da pretensão mandamental. 4. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, art. 196, sendo de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme fixado no Tema 793/STF. 5. Constatou-se que o medicamento prescrito para a impetrante encontra-se incorporado ao SUS, constante na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que reforça a ilegalidade da recusa administrativa. 6. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de atuação judicial para garantir o fornecimento de medicamentos, ainda que com impacto orçamentário, por se tratar de direito fundamental. IV. Dispositivo e tese Rejeitada a preliminar de ausência de prova pré-constituída. Segurança concedida, com confirmação da liminar, para determinar o fornecimento do medicamento Rituximabe. Tese de julgamento: “1. É possível a concessão de segurança para fornecimento de medicamento quando comprovada sua necessidade por relatório médico e a recusa administrativa. 2. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federados.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.03.2015; STJ, REsp 1.983.060/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.06.2022; TJ-BA, MS 80078699620198050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.07.2021; TJ-BA, MS 80109095220208050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 15.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8065568-69.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante DENISE SIMPLÍCIO DE JESUS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA